Tribunal: CARF
Processo: 16327.914288/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.914288/2009-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.339 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 29/11/2002
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
DILIGÊNCIA
FISCAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Deve ser indeferido o Pedido de Restituição cujo crédito pleiteado não foi
confirmado por diligência fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – São Paulo I
(DRJ-SP1):
Ao presente processo (16327.914288/2009-03), foram juntados por anexação os
processos 16327.915206/2009-30, 16327.915207/2009-84, 16327.915208/2009-29,
16327.915209/2009-73,
16327.915210/2009-06,
16327.915211/2009-42
e
16327.915212/2009-97 (Termo de Juntada às fls. 607).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.914288/2009-03
Fl. 1647
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.339 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914288/2009-03

A interessada entregou via Internet as Declarações de Compensação abaixo
relacionadas, nas quais declara a compensação de pretenso crédito de pagamento
indevido ou a maior da Contribuição para o PIS/Pasep – Lançamento de Ofício (código
de receita 2986) relativo ao período de apuração indicado como ocorrido em
08/08/1980, referente a vários fatos geradores.
(...)
Pelos Despachos Decisórios de fls. 46, 121, 194, 270, 343, 418, 494 e 567 (também às
fls. 609 a 616), a contribuinte foi cientificada, em 19/10/2009 (fls. 81, 151, 227, 271,
344, 419, 495 e 568), de que “A partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos Informados no
PER/DCOMP”. Sendo que a utilização do crédito se encontrava assim discriminada:
(...)
Em razão do acima descrito, não foi homologada a compensação declarada, tendo sido a
interessada intimada a recolher o débito indevidamente compensado (principal de:
R$247.059,62 para a DCOMP 41351.84766.310707.1.7.048717; R$ 5.124,67 para a
DCOMP
16333.25872.310707.1.7.048179;
R$
17.148,55
para
a
DCOMP
37914.34025.310707.1.7.046978;
R$
67.482,47
para
a
DCOMP
26621.86277.310707.1.7.046947;
R$
21.095,38
para
a
DCOMP
27730.89480.310707.1.7.044750;
R$
7.705,09
para
a
DCOMP
25860.00629.310707.1.7.045201;
R$
40.415,83
para
a
DCOMP
32590.44481.310707.1.7.046895;
e
R$
726.348,25
para
a
DCOMP
16674.14778.140808.1.7.040030).
Irresignada, a contribuinte apresentou em 18/11/2009 as Manifestações de
Inconformidade de fls. 009 a 016, 084 a 091, 157 a 164, 233 a 240, 306 a 313, 381 a
388, 458 a 464 e 530 a 537. Nas referidas peças de defesa, a contribuinte apresenta os
mesmos argumentos, os quais reproduzimos a seguir tomando como base o documentos
de fls. 09 a 16:
- a Manifestante é Entidade Fechada de Previdência Complementar e tem como
objetivo instituir e administrar plano de previdência complementar e, por conseguinte,
pagar aposentadorias complementares às pagas pela Previdência Social;
- tendo apurado crédito decorrente de pagamento a maior de tributos federais,
apresentou, como lhe é facultado pela legislação de regência, a Declaração de
Compensação de Tributos Federais n° 41351.84766.310707.1.7.048717;
- A Manifestante efetuou depósitos judiciais a partir de 05 de abril de 2000, dos
montantes que considerava devidos:
(...)
- Estes depósitos foram efetuados nos autos do processo n° 20006100010173-5, em
trâmite perante a Justiça Federal de São Paulo, tendo sido convertidos em renda da
União, quando da adesão da Manifestante à anistia instituída pela MP 2222/01.
- Pretendia com isso, a Manifestante, liquidar os débitos relacionados com o PIS e com
a COFINS, deixando de recolher apenas a parcela que pretendia discutir, relativa à
conta 4.1;
- Porém, a Manifestante. identificou divergências entre os montantes depositados e o
efetivamente devido, sendo que, posteriormente, em 29 de novembro de 2002; efetuou
Fl. 1648
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.339 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914288/2009-03

pagamentos a titulo de PIS e COFINS, beneficiando-se da possibilidade da anistia
concedida pela MP 2222/01, como dito acima;
- Contudo a Manifestante utilizou para este fim os seguintes códigos 2986: Lançamento
de Oficio (PIS) recolhendo o montante de R$ 4.814.177,17 e 2960 Lançamento de
Oficio. (COFINS) recolhendo o montante de R$ 3.392.528.84;
- Ressalta a Manifestante que estes códigos não são os códigos para recolhimento de
anistia da MP 2222/2001 e sim os códigos para a anistia especial para os contribuintes
que possuíam discussões administrativas e desejavam manter a discussão relativamente
à parte do débito e reconheciam como devido uma outra parte;
- A intenção da Manifestante foi a de quitar os débitos relativos ao PIS e à COFINS
deixando de fora apenas os montantes relacionados com os Reembolsos (4.1), cuja
discussão seria mantida, como o é até a presente data;
- No entanto, preocupada em atender ao prazo para adesão da anistia, a Manifestante
realizou cálculos apressados à época do pagamento, que resultaram num recolhimento
a maior do que o efetivamente devido;
- Somente posteriormente, revendo suas bases de cálculo com mais calma, identificou
que o total recolhido na anistia, somado ao total que já havia sido convertido em renda
da União por forca da desistência da ação n° 20006100010173-5, superava em muito o
efetivamente devido para o período;
- Assim sendo, resta claro que a Manifestante é detentora dos créditos que foram
utilizados para compensação a titulo de PIS de R$ 718.754,47 e de COFINS de R$
3.196.466,99, conforme quadros abaixo:
(...)
- A Manifestante cometeu apenas um equivoco formal, pois quando efetuou o
pagamento na GUIA referente à anistia, o fez inserindo o código errado, o que, em
conseqüência, gerou a informação errada na PER/DCOMP, que também constou este
mesmo código errado, sendo que o crédito compensado é legitimo;
- mero erro material na declaração não invalida a compensação efetuada, visto que o
crédito tem origem licita, devendo ser julgada procedente a compensação efetuada pela
Manifestante, com a conseqüente extinção do débito tributário ora imputado;
- Uma vez demonstrada a origem dos pagamentos realizados a maior que a
Manifestante pretendeu compensar, como restou comprovado acima, é claro o seu
direito à restituição destas quantias, sob pena de afronta ao princípio da moralidade
administrativa, tendo em vista que sua negativa configura enriquecimento ilícito por
parte do Estado;
- os equívocos nas declarações do contribuinte não criam tributos, não podendo, uma
vez comprovado o erro de fato, gerar obrigação tributária, reportando-se a
ensinamentos de Ives Gandra da Silva Martins e Hugo de Brito Machado;
- A quantia recolhida a título de tributo a maior, que não. era devida, nem sequer pode
ser considerada como receita do Estado, sob pena de afronta ao princípio da
legalidade e da moralidade administrativa;
- Como mero ingresso de caixa e não verdadeira receita, não pode esta quantia a que
se pretende compensar ser integrada ao patrimônio do Poder Público, o que implica no
dever do Estado de restituir o indébito tributário ao seu legítimo proprietário;
Fl. 1649
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.339 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914288/2009-03

- Tão logo apurado o recolhimento indevido, esta parcela foi compensada com outros
tributos devidos, nos moldes da legislação federal, de maneira que não há razões a se
negar tal compensação;
- vale ressaltar que se a confissão do contribuinte não estiver de acordo com a lei e
com a realidade fática, nenhum valor terá para o juízo tributário. O tributo ou é
devido, ou não é, se incidência não houve. Assim, se aquele que confessou o fez em
virtude de erro, a confissão pode ser revogada, conforme determina o Código de
Processo Civil em seu artigo 352;
- Considerando que o valor confessado pela Manifestante não corresponde às hipóteses
de incidência tributária, à confissão de dívida e consequente pagamento são
absolutamente irrelevantes, não gerando qualquer obrigação tributária, prevalecendo
os fatos verdadeiros sobre o confessado;
- Demonstrado que o fato confessado não correspondia à hipótese de incidência
tributária, este não era capaz de gerar a obrigação tributária tornando a confissão de
dívida absolutamente irrelevante, o que possibilita, deste modo, a compensação
pretendida.
A 8a Turma da DRJ-SP1, em sessão datada de 08/08/2013, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 16-
49.261, às fls. 619/624, com a seguinte Ementa:
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não logra comprovar com
documentos hábeis e idôneos que houve pagamento indevido ou a maior.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 08/10/2013
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR DECURSO DE PRAZO, à fl. 629), apresentou
Recurso Voluntário em 29/10/2013, às fls. 632/660.
A Turma 3802 deste Conselho, em sessão realizada em 12/11/2014, resolveu
converter o julgamento do recurso em diligência, nos termos da Resolução no 3802-000.341
(fls. 1372/1380):
Pois bem, como é cediço, a entrega de DCTF, sem qualquer tipo de comprovação que
demonstre a divergência na apuração do débito, não é suficiente para comprovar o
indébito indicado.
No entanto, ciente disso e visando comprovar os fatos alegados e primando pelo
princípio da verdade material, a Recorrente em fase de Manifestação de
Inconformidade, apresentou uma planilha para demonstração da base real apurada para
os cálculos do PIS e cópia do Balancete Analítico Consolidado, referente ao fato
gerador de 29/11/2002. (...)
(...)
Considerando que o Recorrente argumenta que o fato que gerou o despacho denegatório
foi o erro de preenchimento na DCTF, em que constou valor maior que o apurado e que
não apresentou DCTF retificadora, pois de acordo com a legislação, após a expedição
de despacho decisório, a lei proíbe o contribuinte de retificar a declaração.
Com base nessas considerações e o contido no recurso voluntário da recorrente bem
como devido às particularidades do caso concreto e antes do julgamento do mérito, com
fundamento no art. 29 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (PAF), voto pela
Fl. 1650
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.339 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914288/2009-03

CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, devendo os autos retornarem à
DRF do domicílio tributário da recorrente, para proceder parecer sobre:
a) diligenciar, com base nos dados registrados nos documentos contábeis apresentados
(Balancete Analítico Consolidado, referente ao fato gerador de 29/11/2002 do PIS, e
pronunciar-se sobre a veracidade dos cálculos elaborados no demonstrativo do PIS
(recurso voluntário), visto que os mesmos foram trazidos extemporaneamente pelo
contribuinte e, portanto, não foram analisados pelo Fisco, com isso emitindo informação
sobre a comprovação do direito creditório alegado e bem como seu respectivo valor;
e b) em seguida, seja cientificada a recorrente, para, querendo, dentro do prazo fixado,
manifeste-se sobre as conclusões exaradas no citado parecer. Após, retornem-se os
autos a esta 2a Turma Especial/3a Seção, para prosseguimento do julgamento.
A diligência foi finalizada em 22/01/2021, conforme Despacho de Diligência
EQREV/DIRAT/DEINF/SP no 0.051/2021, às fls. 1588/1592:
O presente feito tem por objeto a análise do direito creditório do tributo PIS (4574), de
29/11/2002,
no
valor
de
R$
642.599,80,
pleiteado
no
PER/DCOMP
no
41351.84766.310707.1.7.04-8717, transmitido em 31/07/2007.
(...)
Pois bem.
O cerne da discussão do presente contencioso administrativo é a (in)correção dos
valores apurados e indicados para pagamento sob as regras da Anistia trazida pela MP
no 2.222/02, referentes aos períodos de apuração 02/1996 a 12/2000.
O interessado, para fins de comprovação do alegado direito, apenas indicou,
genericamente o valor de crédito que reputa possuir e juntou como anexos os balancetes
analíticos de apuração de cada um dos períodos.
Não apresentou, de maneira clara e sistematizada, o valor de apuração do PIS para cada
competência, os cálculos dos descontos da Anistia que reputava devido, assim como,
finalmente, o montante que deveria ser abatido pelo pagamento efetuado, objeto do
PER/DCOMP.
A despeito disso, conforme se demonstrará, o fundamento invocado no Recurso
Voluntário é improcedente.
Em primeiro lugar, todas as informações referentes aos pedidos de análise e de inclusão
da mencionada anistia e o respectivo resultado da análise constam do Processo no
13032.547850/2020-01 (16327.001932/2003-88), digitalizado e juntado ao presente,
especialmente o Despacho de fls. 148/152.
Para deslinde da causa, é necessário examinar o que ocorreu naquele processo.
Segundo o despacho exarado naquele processo, o pedido de inclusão na anistia
restringiu-se aos débitos controlados pelos Processos no 16327.001984/2001-92,
16327.001985/2001-37, 16327.002896/2002-99 e 16327.002897/2002-33.
O Processo no 16327.001984/2001-92 não entrou na anistia e refere-se a débitos
constituídos por Auto de Infração do PIS das competências 08/99 a 12/00;
O Processo no 16327.001985/2001-37 não entrou na anistia e refere-se a débitos
constituídos por Auto de Infração do COFINS das competências 08/99 a 12/00;
Fl. 1651
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.339 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914288/2009-03

O Processo no 16327.002896/2002-99 entrou na anistia e refere-se a débitos constituídos
por Auto de Infração do COFINS das competências 02/99 a 12/00; e
Finalmente, o Processo no 16327.002897/2002-33 entrou na anistia e refere-se a débitos
constituídos por Auto de Infração do PIS das competências PIS 02/99 a 12/00.
Examinando-se as informações constantes dos sistemas da Receita Federal do Brasil,
nota-se que, do DARF indicado, a respectiva totalidade foi utilizada para pagamento de
débitos do contribuinte.
O pagamento objeto do PER/DCOMP teve o respectivo saldo integralmente alocado
para abatimento dos valores devidos nos Processos 16327.001984/2001-92 (não
incluído na anistia), 16327.002897/2002-33 (incluído na anistia) e 16327.001983/2001-
48 (não indicado pelo contribuinte quando da apresentação do requerimento da anistia).
Esse último processo, ressalte-se, refere-se a débitos constituídos por Auto de Infração
do PIS das competências 01/96 a 12/96.
No processo da anistia, deve-se destacar, o interessado foi cientificado do teor do
Despacho Decisório no ano de 2003 e, desde então, em sede própria, não impugnou ou
se insurgiu com o resultado da análise efetuada pela Administração Tributária.
Figura no mínimo inusitado pretender reabrir a discussão sobre o tema da anistia no ano
de 2013, com a interposição do Recurso Voluntário.
Em igual sentido, é igualmente não ortodoxo buscar discutir a (in)correção dos valores
constituídos em cada um dos Autos de Infração referentes aos processos total ou
parcialmente quitados pelo pagamento do PER/DCOMP, visando à nova análise e
apuração de cada uma das competências incluídas nos anos de 1996 a 2000.
Eventual insurgência deveria ter sido promovida expressamente no bojo de cada um dos
processos administrativos de constituição dos créditos ou mesmo, na época própria,
quando da análise pela Administração Tributária da anistia.
Dessa forma, não é possível admitir a ocorrência de pagamento indevido ou a maior,
restando inegável a inexistência de liquidez e de certeza do crédito pleiteado.
Consequentemente, as compensações declaradas nos PER/DCOMPs vinculados devem
ser consideradas não-homologadas.
(...)
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, in fine subscrito, no uso das atribuições
legais e infralegais que lhe foram conferidas (art. 6o, I, b, da Lei no 10.593/02),
considerando o acima exposto, com base na documentação anexada ao processo e com
fundamento na legislação citada, em sede de diligência, CONCLUI pela inexistência de
pagamento indevido/a maior e pela consequente não-homologação das compensações
declaradas.
Sobre as conclusões da diligência o contribuinte apresentou sua manifestação
às fls. 1631/1643:
Em observância ao disposto na Resolução no 3802-000.341, da 2a Turma Especial/3a
Seção do CARF que determinou a reanálise do direito creditório pleiteado no
PER/DCOMP no 41351.84766.310707.1.7.04-8717, o Sr. representante da RFB
concluiu pela inexistência de pagamento indevido/a maior e pela consequente não-
homologação das compensações declaradas pelo Recorrente.
(...)
Fl. 1652
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.339 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914288/2009-03

(ii) DA APURAÇÃO DO PIS COM BASE NESSA LEGISLAÇÃO
Com base na legislação apresentada e tendo em vista que ao final a base de cálculo do
PIS e da COFINS das EFPC é somente as subcontas 3.3.2.3/3.4.2.3 (variação de código
de acordo com o ano); 6.3.2.2/6.4.2.2; 6.3.2.3/6.4.2.3 (variação de código de acordo
com o ano). Apresenta-se nas próximas páginas as bases de cálculo do PIS e COFINS
recolhidos na Anistia da MP 2222/01.
(...)
A partir das base de cálculo apresentadas pode-se dizer que o valor devido de PIS pela
Recorrente no período compreendido pela Anistia da MP 2222/01 foi:

(...)

(iii) DOS OS BENEFÍCIOS DA ANISTA DA MP 2.222/01
Os benefícios da Anistia da 1V1P 2222/01 estão definidos no art. 5o. da referida medida
provisória, veja:
(...)
Depreende-se do art. 5o. reproduzido que os benefícios da Anistia da 1V1P 2222/01 são
os mesmos estabelecidos no art. 17 da Lei 9.779/99 abaixo transcrito:
(...)
Portanto, os benefícios da Anistia da MP 2222/01 foi o pagamento sem muita e juros
dos débitos das EFPC, sendo que o pagamento poderia ser parcelado em 6 parcelas
mensais e consecutivas atualizadas pela Selic.
Desta forma, os débitos de principal apresentados acima são os valores devidos de PIS
na Anistia, pois são isentos de multa e juros de mora.
(iv) DOS OS VALORES RECOLHIDOS NA ANISTIA
A Recorrente realizou três tipos da pagamentos, quais sejam, depósito judicial,
recolhimentos sobre folha em DARFs e um recolhimento na Anistia, conforme quadro
abaixo:
(...)
(v) DA DEMONSTRAÇÃO DO CRÉDITO DA RECORRENTE
Fl. 1653
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.339 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914288/2009-03

Veja que o valor recolhido totalizou R$5.890.039,33, sendo que o valor devido
conforme bases de cálculo apresentadas entre 1996 e agosto de 2001 totalizou
R$5.247.439,53. Logo, o valor do crédito da Recorrente é de R$642.599,80, conforme
demonstrado no quadro abaixo:
(...)
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, a compensação aqui discutida não foi homologada sob o
fundamento de que “a partir das características do DARF por meio do qual teria ocorrido o
pagamento a maior ou indevido, o pagamento foi integralmente utilizado para a quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP”. Esta é a mensagem padrão para os casos em que o contribuinte
apresenta um Pedido de Restituição, alegando que pagou valor maior que o devido para
determinado tributo, mas não retifica a correspondente DCTF, que permanece com o valor do
débito original confessado.
O próprio contribuinte, em seu Recurso Voluntário, reconhece que foi essa a razão
para o indeferimento do pleito, porém afirma que não retificou a DCTF após receber o Despacho
Decisório por haver impedimento legal para tanto, mas que realizou a demonstração da base de
cálculo do tributo, apresentado provas de que a DCTF continha um erro material e que havia
efetivamente pago o tributo a maior.
Em função dos documentos acostados aos autos, a Turma 3802 deste Conselho
resolveu converter o julgamento do recurso em diligência para que fossem analisados os
documentos contábeis apresentados, visto que os mesmos foram trazidos extemporaneamente
pelo contribuinte e, portanto, não foram analisados pelo Fisco.
Em cumprimento à Resolução, foi realizada uma diligência pela DRF de origem,
com base nas provas apresentadas pelo contribuinte no decorrer do processo, para quantificar o
montante do direito creditório do contribuinte. A conclusão deste procedimento, conforme
relatado, foi a seguinte:
O cerne da discussão do presente contencioso administrativo é a (in)correção dos
valores apurados e indicados para pagamento sob as regras da Anistia trazida pela MP
no 2.222/02, referentes aos períodos de apuração 02/1996 a 12/2000.
O interessado, para fins de comprovação do alegado direito, apenas indicou,
genericamente o valor de crédito que reputa possuir e juntou como anexos os balancetes
analíticos de apuração de cada um dos períodos.
Não apresentou, de maneira clara e sistematizada, o valor de apuração do PIS para cada
competência, os cálculos dos descontos da Anistia que reputava devido, assim como,
Fl. 1654
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.339 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914288/2009-03

finalmente, o montante que deveria ser abatido pelo pagamento efetuado, objeto do
PER/DCOMP.
A despeito disso, conforme se demonstrará, o fundamento invocado no Recurso
Voluntário é improcedente.
Em primeiro lugar, todas as informações referentes aos pedidos de análise e de inclusão
da mencionada anistia e o respectivo resultado da análise constam do Processo no
13032.547850/2020-01 (16327.001932/2003-88), digitalizado e juntado ao presente,
especialmente o Despacho de fls. 148/152.
Para deslinde da causa, é necessário examinar o que ocorreu naquele processo.
Segundo o despacho exarado naquele processo, o pedido de inclusão na anistia
restringiu-se aos débitos controlados pelos Processos no 16327.001984/2001-92,
16327.001985/2001-37, 16327.002896/2002-99 e 16327.002897/2002-33.
O Processo no 16327.001984/2001-92 não entrou na anistia e refere-se a débitos
constituídos por Auto de Infração do PIS das competências 08/99 a 12/00;
O Processo no 16327.001985/2001-37 não entrou na anistia e refere-se a débitos
constituídos por Auto de Infração do COFINS das competências 08/99 a 12/00;
O Processo no 16327.002896/2002-99 entrou na anistia e refere-se a débitos constituídos
por Auto de Infração do COFINS das competências 02/99 a 12/00; e
Finalmente, o Processo no 16327.002897/2002-33 entrou na anistia e refere-se a débitos
constituídos por Auto de Infração do PIS das competências PIS 02/99 a 12/00.
Examinando-se as informações constantes dos sistemas da Receita Federal do Brasil,
nota-se que, do DARF indicado, a respectiva totalidade foi utilizada para pagamento de
débitos do contribuinte.
O pagamento objeto do PER/DCOMP teve o respectivo saldo integralmente alocado
para abatimento dos valores devidos nos Processos 16327.001984/2001-92 (não
incluído na anistia), 16327.002897/2002-33 (incluído na anistia) e 16327.001983/2001-
48 (não indicado pelo contribuinte quando da apresentação do requerimento da anistia).
Esse último processo, ressalte-se, refere-se a débitos constituídos por Auto de Infração
do PIS das competências 01/96 a 12/96.
No processo da anistia, deve-se destacar, o interessado foi cientificado do teor do
Despacho Decisório no ano de 2003 e, desde então, em sede própria, não impugnou ou
se insurgiu com o resultado da análise efetuada pela Administração Tributária.
Figura no mínimo inusitado pretender reabrir a discussão sobre o tema da anistia no ano
de 2013, com a interposição do Recurso Voluntário.
Em igual sentido, é igualmente não ortodoxo buscar discutir a (in)correção dos valores
constituídos em cada um dos Autos de Infração referentes aos processos total ou
parcialmente quitados pelo pagamento do PER/DCOMP, visando à nova análise e
apuração de cada uma das competências incluídas nos anos de 1996 a 2000.
Eventual insurgência deveria ter sido promovida expressamente no bojo de cada um dos
processos administrativos de constituição dos créditos ou mesmo, na época própria,
quando da análise pela Administração Tributária da anistia.
Dessa forma, não é possível admitir a ocorrência de pagamento indevido ou a maior,
restando inegável a inexistência de liquidez e de certeza do crédito pleiteado.
Fl. 1655
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.339 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914288/2009-03

Consequentemente, as compensações declaradas nos PER/DCOMPs vinculados devem
ser consideradas não-homologadas.
(...)
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, in fine subscrito, no uso das atribuições
legais e infralegais que lhe foram conferidas (art. 6o, I, b, da Lei no 10.593/02),
considerando o acima exposto, com base na documentação anexada ao processo e com
fundamento na legislação citada, em sede de diligência, CONCLUI pela inexistência de
pagamento indevido/a maior e pela consequente não-homologação das compensações
declaradas.
Em sua manifestação sobre o resultado da diligência, o contribuinte se limita a
repetir as mesmas alegações já expostas no Recurso Voluntário, sem se contrapor
especificamente aos fundamentos apresentados na diligência para concluir pela inexistência de
pagamento indevido ou a maior.
Nesse contexto, tendo em vista o Princípio da Dialeticidade e o Princípio da
Impugnação Específica, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 1656
DF CARF MF
Original